Tribunal: TCU
Processo: 037.313/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração da concessão de aposentadoria em que se discute o pagamento de rubricas de quintos/décimos e de opção de cargo em comissão cumulativamente com a remuneração na forma de subsídio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de alteração da concessão de aposentadoria deferido pelo Ministério Público do Trabalho em benefício do Sr. João Carlos Guimarães Falcão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a alteração da concessão de aposentadoria em favor do Sr. João Carlos Guimarães Falcão e negar registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério Público do Trabalho, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos referentes às parcelas ora impugnadas no ato de alteração de aposentadoria do interessado ("quintos/décimos" e "opção de cargo em comissão"), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 9.3.3. emita novo ato de alteração de concessão de aposentadoria em favor do Sr. João Carlos Guimarães Falcão, livre das irregularidades verificadas, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.